Tribunal: TJMT
Processo: 1005078-32.2020.8.11.0015
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005078-32.2020.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 05.147.458/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), LUCIANO CANEPPELE - CPF: 853.509.821-68 (AGRAVANTE), DARCY CANEPPELE - CPF: 070.060.719-68 (AGRAVANTE), CESAR CANEPPELE - CPF: 604.540.671-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado), 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVEITO ECONOMICO INESTIMÁVEL. TEMA 1.265/STJ. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. NÃO VINCULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação do Estado de Mato Grosso, apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados em primeira instância para R$ 10.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável na exceção de pré-executividade acolhida para exclusão de sócios da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de sócios do polo passivo de execução fiscal autoriza a fixação de honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da causa ou da dívida, ou se deve prevalecer a fixação por equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC. Subsidiariamente, discute-se a aplicabilidade do § 8º-A do art. 85 do CPC, com base na tabela da OAB como critério vinculativo.

III. Razões de decidir

3. Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema 1.265, a exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito, gera proveito econômico inestimável, sendo, por isso, cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade.

4. A aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC exige que o proveito econômico seja liquidável, o que não ocorre na hipótese de mera exclusão de corresponsável.

5. O § 8º-A do art. 85 do CPC não revoga o critério equitativo, tampouco obriga o magistrado a observar a tabela de honorários da OAB, servindo apenas como baliza quando compatível com o caso concreto.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a tabela da OAB não vincula a atividade jurisdicional quanto ao arbitramento equitativo dos honorários advocatícios.

7. O valor arbitrado na decisão recorrida observa os critérios legais de proporcionalidade, razoabilidade e adequação ao grau de zelo profissional, tempo de tramitação e complexidade da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nos casos de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC. 2. A tabela da OAB não vincula o arbitramento equitativo de honorários (art. 85, § 8º-A, CPC).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Frigorífico Santa Rita Ltda. e seus sócios contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320065386), que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença, aplicando o critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e arbitrando-os no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que o arbitramento da verba honorária é manifestamente desproporcional, devendo ser observado o percentual mínimo de 10% previsto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, o parâmetro previsto no § 8º-A, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, que vincula a fixação equitativa ao mínimo legal ou aos valores da tabela da OAB, o que for maior.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 334669367), defendendo a manutenção integral da decisão monocrática, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o caráter inestimável do proveito econômico em hipóteses como a presente, nas quais a exceção de pré-executividade tem por único objeto a exclusão de corresponsáveis, sem qualquer discussão sobre o crédito tributário.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça foi dispensada, na forma da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por Frigorífico Santa Rita Ltda. e seus sócios contra a decisão monocrática proferida por este Relator (id. 320065386), que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença, aplicando o critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e arbitrando-os no valor de R$ 10.000,00.

A controvérsia devolvida a julgamento restringe-se à adequação do critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios, em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou na exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal.

O recurso não comporta provimento.

A tese sustentada pelos agravantes defende que a exclusão de coexecutado produz um proveito econômico mensurável, cuja base de cálculo seria o valor da dívida, sendo inaplicável, neste caso, a fixação de honorários por equidade.

Todavia, razão não lhes assiste.

O entendimento uniformizado e vinculante, hoje prevalente no Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal, foi definitivamente estabelecido pelo julgamento do Tema 1.265, que fixou a seguinte tese:

“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.”

A
ratio decidenti
é clara: não há correlação direta entre a exclusão do polo passivo e o valor da dívida executada, de modo que o benefício auferido pela parte não é liquidável, sendo, portanto, juridicamente inestimável.

A pretensão dos agravantes de aplicar automaticamente os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 não se sustenta, pois tais dispositivos exigem que o proveito econômico seja mensurável. No presente caso, não houve qualquer redução do crédito tributário, que permanece inalterado e plenamente exigível da pessoa jurídica executada, motivo pelo qual inexiste base legal para incidência proporcional sobre o valor da causa.

A
ratio decidenti
é clara: não há correlação direta entre a exclusão do polo passivo e o valor da dívida executada, de modo que o benefício auferido pela parte não é liquidável, sendo, portanto, juridicamente inestimável.

Nesta linha, colham-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. TJMT:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos executados e fixando honorários advocatícios sobre percentual do proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se correto o arbitramento de honorários advocatícios, por equidade, pela atuação na exceção de pré-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade para compor o polo passivo do executivo fiscal.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.”

(N.U 1021731-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, mantidos após embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada com base no critério da equidade, em casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é permitida em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório.

4. Todavia,
no julgamento do EREsp n.º 1.880.560, foi reconhecida a impossibilidade de se calcular o proveito econômico da decisão que exclui o sócio do polo passivo, aplicando-se, assim, o critério equitativo nos termos do artigo 85, § 8.º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno provido para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando, no reconhecimento de ilegitimidade passiva, o proveito econômico for inestimável.”

(N.U 1019789-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por advogado que patrocinou a defesa técnica de executado excluído do polo passivo de execução fiscal, contra decisão que, embora tenha acolhido exceção de pré-executividade e reconhecido a ilegitimidade do sócio Maurício do Nascimento Pinto de Abreu, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida exceção de pré-executividade para exclusão de sócio da execução fiscal; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação da verba honorária em tais hipóteses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos honorários advocatícios, mesmo em sede de exceção de pré-executividade, decorre do princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos da sucumbência aquele que deu causa à instauração da lide.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 961, firmou entendimento de que é devida a verba honorária quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, ainda que o feito prossiga em relação aos demais coexecutados.

5. A jurisprudência atual do STJ, especialmente após o julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, consolidou que, quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão do sócio, sem impugnação ao crédito tributário, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

6. A adoção do critério equitativo se justifica pela ausência de proveito econômico líquido e imediato, considerando que a exclusão do corresponsável não representa enriquecimento direto, mas mera suspensão da responsabilidade patrimonial.

7. A manutenção da coerência jurisprudencial impõe às instâncias ordinárias a adequação ao entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, conforme o art. 926 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do excipiente quando acolhida exceção de pré-executividade que exclui sócio do polo passivo da execução fiscal.

2. O arbitramento da verba honorária, nessa hipótese, deve ser feito por equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC, diante da ausência de proveito econômico diretamente mensurável.

(N.U 1015355-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 26/07/2025, Publicado no DJE 26/07/2025)

Do mesmo modo, não se mostra aplicável, de forma autônoma, o § 8º-A do art. 85 do CPC, que apenas complementa o § 8º, estabelecendo um parâmetro comparativo entre o percentual mínimo e a tabela da OAB quando já se adota a equidade. O dispositivo não revoga ou invalida a regra do § 8º, mas atua como limite mínimo, apenas quando for compatível com a realidade do caso concreto.

A tentativa de aplicar a tabela da OAB ou percentuais mínimos contraria frontalmente a
ratio decidendi
do precedente vinculante, além de esvaziar o conteúdo do §8º do art. 85 do CPC, retirando do magistrado a prerrogativa de julgar com base na realidade do caso concreto.

Admitir, como pretendem os agravantes, a imposição automática do percentual mínimo de 10% desvirtua a função do critério equitativo, convertendo-o em critério tarifado, o que contraria frontalmente a jurisprudência consolidada.

Importa ressaltar que o STJ já assentou a inexistência de vinculação do magistrado aos valores constantes na tabela da OAB. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 85, § 8º-A, DO CPC. TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NÃO VINCULAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DOS VALORES DE HONORÁRIOS. SÚMULA 7/STJ.

1. No caso dos autos, decidiu o Tribunal a quo pela fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, cingindo-se a controvérsia a definir se o comando inserto no § 8º-A do mesmo artigo impõe a utilização da tabela de honorários da OAB pelo magistrado de forma vinculativa.

2. É firme o entendimento no sentido da inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios.
Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à majoração dos honorários fixados por equidade, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.103.955/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. NÃO VINCULAÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve a fixação por equidade dos honorários sucumbenciais arbitrados em exceção de pré-executividade acolhida parcialmente para reconhecer a ilegitimidade passiva das agravantes em execução fiscal, reduzidos pela metade com fundamento no art. 90, § 4º, CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva, os honorários devem ser fixados por equidade ou segundo percentuais previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC; (ii) verificar a aplicabilidade do § 8º-A do art. 85 do CPC e eventual vinculação à tabela de honorários da OAB; e (iii) examinar a pertinência da redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Consoante entendimento do STJ (Tema 1.076), a fixação de honorários por equidade é cabível quando a exceção de pré-executividade visa apenas à exclusão de corresponsável do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, por se tratar de proveito econômico inestimável.

4. O § 8º-A do art. 85 do CPC não impõe vinculação do magistrado à tabela de honorários da OAB, sendo inaplicável como critério obrigatório (AgInt no REsp 2.103.955/SP).

5. O art. 90, § 4º, do CPC pressupõe reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação, o que não ocorreu, sendo indevida a redução da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno parcialmente provido para afastar a redução da verba honorária com base no art. 90, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A exclusão de corresponsável do polo passivo da execução fiscal por ilegitimidade passiva, sem impugnação do crédito, autoriza a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 2. A tabela da OAB não vincula o arbitramento equitativo de honorários (art. 85, § 8º-A, CPC). 3. É inaplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC quando não houver reconhecimento da procedência do pedido nem cumprimento da obrigação.”

(N.U 1013016-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)

Destarte, o valor arbitrado de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando-se a natureza da controvérsia (exclusão de polo passivo), a baixa complexidade da matéria, o trabalho desenvolvido e a inexistência de impugnação ao crédito tributário.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,

A controvérsia reside na forma e no
quantum
fixado a título de honorários advocatícios.

O eminente relator votou para NEGAR provimento ao presente recurso e manter a decisão que fixou os honorários
advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que CDA executada nº 2020158031 traz um débito no valor de R$ 493.226,90 (quatrocentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e seis erais e noventa centavos), ou seja, não se trata se valor excessivo, irrisório ou proveito imensurável, não cabendo a fixação dos honorários por equidade, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ao fixar o Tema Repetitivo 1.076, a Corte Superior decidiu que quando o proveito econômico for mensurável, como no caso concreto que houve a quitação integral do débito, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, manteve a declaração de inexistência de débito e a condenação por danos morais, mas reformou a sentença para estabelecer a sucumbência recíproca e fixar honorários advocatícios de 10% sobre o valor do pedido de repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 86 do CPC.

2. A recorrente alegou violação aos arts. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sustentando que a fixação de honorários advocatícios sobre o decaimento parcial resultou em montante excessivo e desproporcional, requerendo a aplicação do critério de equidade para redução da verba honorária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso de decaimento parcial, a fixação de honorários advocatícios deve observar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, ou se é possível aplicar o critério de equidade previsto no § 8º do mesmo artigo para reduzir o montante.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal de origem aplicou corretamente a regra do art. 85, § 2º, do CPC, ao fixar os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pelo recorrido, correspondente ao valor do pedido de repetição de indébito em que a recorrente foi vencida.

5. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no Tema Repetitivo 1.076, estabelece que, quando o proveito econômico for elevado e mensurável, é obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade (art. 85, § 8º).

6. A pretensão da parte recorrente de aplicar o critério de equidade para reduzir os honorários advocatícios encontra óbice na tese firmada no Tema 1.076/STJ, que veda tal aplicação em casos de proveito econômico elevado e mensurável.

7. A decisão recorrida está em conformidade com a legislação federal e a jurisprudência consolidada, não havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

8. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.072.711/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

É cediço que nas ações em que a Fazenda Púbica for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §2º e §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos
de improcedência ou
de sentença sem resolução de mérito
.

[...]

§ 8
o

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do §2º”.

Com efeito, o percentual mínimo dos honorários sucumbenciais deve observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

Ante o exposto, divirjo do relator para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente Agravo Interno, no sentido de que os honorários sejam fixados no percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026